Tribunal: TJMT
Processo: 1054556-28.2020.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054556-28.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Compensação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS TRES PASSOS LTDA - ME - CNPJ: 26.771.568/0001-08 (APELANTE), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JACKELINE OLIVEIRA MULLER - CPF: 023.582.811-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAROLINE DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 051.496.521-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – ICMS – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO QUANTO À EXTINÇÃO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PREVISÃO DE ENCERRAMENTO IMEDIATO DO PROCESSO DE COMPENSAÇÃO EM CASO DE INADIMPLÊNCIA – CIÊNCIA DESDE A ASSINATURA DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITO DE FISCAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

2.Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS TRES PASSOS

LTDA - ME

APELADO(S): ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS TRES PASSOS LTDA – ME
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juíza Adair Julieta da Silva
, nos autos do Mandado de Segurança n. 1054556-28.2020.8.11.0041, que denegou a segurança vindicada.

Como causa de pedir recursal, sustenta preliminarmente,
“violação a Súmula 355 do STJ, uma vez que
não há nos autos administrativos de origem, qualquer notificação extrajudicial (aviso de cobrança; notificação por internet ou publicação no diário oficial), que demonstre a ocorrência de notificação por parte da Apelante para que realizasse o pagamento das parcelas remanescentes”.

Afirma que o
termo de confissão de débitos fiscais e pedido de benefício de compensação dispõe tão somente sobre arquivamento, e não cancelamento do processo administrativo de compensação, assim sequer poderia existir a rescisão, o cancelamento, ou mesmo a extinção do processo administrativo de compensação.

Aduz que houve
“ofensa direta aos princípios gerais da administração pública, em que a regra é a publicidade dos atos administrativos e processuais. Assim, não se trata simplesmente de parcelamento na sua formação pura (quando o contribuinte realiza o parcelamento do crédito inscrito para pagamento), pois a origem está no processo administrativo de compensação, em que todos os atos praticados “dentro” dos autos, obrigatoriamente devem ser cientificados as partes envolvidas.”

Afirma que “
resta evidente o descumprimento do Fisco Estadual. Finalmente, para Administração Pública não é permitido o indeferimento por negativa geral, como ocorreu no id n. 43922437 (pág. 17) e no Despacho n. 72/PGE/CCOMP/SUBFISCAL/2020 - id n. 43922437 (pág. 89), bem como, com relação ao pedido de revisão de dívida inscrita sequer houve análise das questões a respeito da proporcionalidade, razoabilidade e boa-fé jurídica, em que se criou uma expectativa ao Apelante de ver seu crédito compensado.”

Contrarrazões no id. 114609488.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso em razão da inexistência de ato coator – id. 131203694.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
cuida-se de apelação cível interposta por
COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS TRES PASSOS LTDA – ME
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada
de Execução Fiscal da Comarca
de Cuiabá
/MT
,
M.M.
Juíza Adair Julieta da Silva
, nos autos do Mandado de Segurança n.
1054556-28.2020.8.11.0041
, que denegou a segurança vindicada.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a apelante impetrou o presente mandado de segurança contra suposto ato tido como ilegal do
SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
visando
garantir seu direito líquido e certo quanto a suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário objeto do processo de compensação; nulidade do procedimento administrativo ante ausência de notificação, intimação ou comunicação quanto a extinção/cancelamento/rescisão da compensação tributária e Reativação do parcelamento com a determinação para que a Apelada emita notificação para regularidade fiscal ou em pedido alternativo, emissão das últimas guias para pagamento e convolação definitiva ao processo administrativo tributário.

O juízo
a quo
denegou a segurança ao fundamento de que há necessidade de dilação probatória, como se vê:

“(...)
Assim sendo, analisando os autos verifico que inexiste demonstração clara e inequívoca do ato reputado como coação, vez que, a comprovação do direito líquido e certo deve ocorrer quando da impetração do mandado de segurança, o que não ocorreu, posto que
depende de dilação probatória.

No caso em análise, mostra
-
se evidente que a pretensão dos impetrantes – anulação do indeferimento do processo de compensação por ausência de notificação do contribuinte para adimplemento e reativação do parcelamento – reclama produção de provas, não sendo plausível que se reconheça (especialmente pela compensação) sem que se oportunize à impetrada, titular do crédito perseguido, produção de provas.

Descabida, portanto, a via processual eleita pela agravante para reconhecimento do pedido em razão da necessidade de dilação probatória.

Da jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS LANÇADOS EM CONTA CORRENTE FISCAL – DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO – NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – LEI 7.098/98 – OFENSA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NÃO VERIFICADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE ANTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1.O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 2.O writ requer e não dispensa que a prerrogativa qualificada se deduza diretamente da prova pré-formada, não comportando dilação complementar. 3.Não há que se falar em ilegalidade dos créditos tributários em discussão, visto que, nos termos do artigo 39-B, da Lei nº 7.098/1998, o Aviso de Cobrança Fazendária é meio legítimo de constituição. 4.A verificação da suposta existência de parcelamentos de débitos fiscais abarcados, em parte, pelo Aviso de Cobrança Fazendária n. 45/2009, exige dilação probatória, fato este incompatível pela via estreita do mandado de segurança. Ademais, para a desconstituição do lançamento tributário é imprescindível o afastamento da presunção de legalidade do referido ato administrativo de lançamento.”(TJMT - N.U 0013193-64.2009.8.11.0041, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018)

Como se vê, torna-se inviável pela via estreita desta ação constitucional analisar o mérito que envolve o ato objurgado pelo fato do mandado de segurança exigir a prova pré-constituída, uma vez traduzir-se em procedimento que não admite dilação probatória.”

Com
essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na d
outrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie,
o cerne da controvérsia recursal cinge-se
não a nulidade do procedimento administrativo ante ausência de notificação, quanto a extinção/cancelamento/rescisão da compensação tributária e a reativação do parcelamento.

A preliminar de ausência de notificação quanto ao cancelamento da compensação tributária se confunde com o próprio mérito da demanda, e com ele será analisado.

A decisão que indeferiu o processo de compensação aplicou o artigo 7º, §2º da Lei nº 8.672/2007, o qual
dispõe sobre a compensação de dívidas líquidas e certas de responsabilidade do Estado de Mato Grosso
:

Art. 7º O protocolo do pedido administrativo de compensação não extingue o crédito tributário ou não-tributário, apenas suspende a exigibilidade até que o parcelamento seja finalizado ou até que seja emitido o parecer final.

§ 1º O parcelamento do valor da cota-parte do município, do FUNDESMAT e do FUNJUS condiciona a extinção do crédito tributário ou não tributário e torna obrigatória a assinatura de acordo entre as partes, com vista à suspensão do processo de execução fiscal, pelo prazo do parcelamento, na forma do Art. 791, II, do Código de Processo Civil. (Nova redação dada pela Lei 9.022/08).

§ 2º Interrompido o parcelamento, os pagamentos realizados serão imputados, prosseguindo-se no processo de execução ou, quando for o caso, efetivado o encaminhamento do débito para inscrição em dívida ativa. (Nova redação dada pela Lei 9.022/08).

O D
ecreto nº 693, do 30 de agosto de 2007 em seu artigo 6º, dispõe:

Art. 6º Observado o disposto no artigo 14, poderão ser objeto de acordo de parcelamento, desde que respeitado o valor mínimo de 10 (dez) UPFMT para cada parcela:

I – a parte não compensável do débito, limitado a 60 (sessenta) parcelas;

II – a contribuição ao FUNJUS, limitado a 24 (vinte e quatro) parcelas.

§ 1º Na hipótese de parcelamento da parte não compensável e ou do FUNJUS, deverá, obrigatoriamente, ser formalizado acordo com vista à suspensão do processo de execução, pelo prazo do parcelamento, na forma do art. 791, II, do
Código de Processo Civil.

§ 2º Interrompido o parcelamento, os pagamentos serão imputados, sem os benefícios da lei, prosseguindo-se no processo de execução ou, quando for o caso, efetivada o encaminhamento do débito tributário para a inscrição em dívida ativa.

§ 3º O cedente e o cessionário do crédito salarial, obrigatoriamente, deverão declarar no ato do protocolo do pedido de compensação se o pagamento da cessão se deu à vista ou dar-se-á parcelado, sendo que em caso de parcelamento da cessão do crédito a finalização da compensação fica condicionada ao cumprimento das parcelas ajustadas entre as partes.
(Acrescentado pela Lei
9.549/11
)

§ 4º Havendo descumprimento da cessão de crédito pelo cessionário, o cedente deverá comprovar no processo de compensação a notificação feita ao cessionário.
(Acrescentado pela Lei
9.549/11
)

§ 5º O cessionário será notificado para manifestar-se se está ou não inadimplente na cessão de crédito, no prazo de 10 (dez) dias.
(Acrescentado pela Lei
9.549/11
)

§ 6º Comprovado o descumprimento da cessão, fica resguardado o direito do cedente em rescindir o contrato; havendo a rescisão, o Estado restituirá as certidões de crédito ao cedente.
(Acrescentado pela Lei
9.549/11
)

§ 7º

Deferido o levantamento da cessão descumprida, o contribuinte será notificado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar novos créditos salariais sob pena de indeferimento do pedido de compensação.
(Acrescentado pela Lei
9.549/11
)

Extrai-se dos artigos supracitados que não há que falar em notificação quanto ao cancelamento da compensação tributária, uma vez que interrompido o parcelamento o débito deverá ser encaminhado para inscrição em dívida ativa e execução, sem a necessidade de notificar o contribuinte.

Ainda que o apelante suscite a necessidade de cumprimento notificação prevista nas subsequentes alíneas da legislação, os demais apenas trazem a regra em caso de descumprimento do pagamento da cessão de crédito pelo cessionário, ocasião em que o cedente deverá comunicar no processo de compensação para fins de restituição do crédito pela parte original.

Não obstante a isso, a parte apelante possuía ciência desde a assinatura do termo de confissão de débito fiscal que em caso de inadimplência de 3 (três) parcelas, haveria o “arquivamento” do pedido – o que nada mais é do que encerramento do processo administrativo – e desde logo poderia ser incluído o débito em dívida ativa e/ou ajuizada a execução fiscal.

Partindo dessas premissas, em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, e diante da ausência de
violação a direito líquido e certo
, a manutenção da denegação da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023